Tribunal: TJMT
Processo: 1006205-73.2022.8.11.0002
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006205-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SILVA DE SOUSA - CPF: 064.188.111-86 (APELANTE), CELIO JAMIL CAMPOS FRANCA - CPF: 248.858.048-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYANNE LOUIZE PARRAGA CAMPOS - CPF: 018.567.191-89 (VÍTIMA), JEFERSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.097.421-70 (APELANTE), CELIO JAMIL CAMPOS FRANCA - CPF: 248.858.048-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GREYCIELE ESPIRITO SANTO DE ARRUDA - CPF: 062.421.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

Direito penal. Apelação criminal. Receptação simples (art. 180,
caput
do cp) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da lei 10.826/03). Condenação. Irresignação defensiva.

I. Caso em exame

Por volta das 13h40, do dia 12 de novembro de 2021,
em via pública da cidade de
Várzea Grande-MT,
J
.
P
.
de J
.
conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no Renault Sandero, placa QCP-9444, chassi 93Y5SRF84JJ867837, cujos sinais adulterou fazendo constar a placa OBB-2211.
(Fatos 01 e 02)
.

Em horário não especificado do mesmo dia,
em um
lava à jato
daquele município,

L
.
F
.
S
.
de S
.
, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido, consistente em 1 revólver Rossi, calibre 38, n.º de série AA816784.
(Fato 03)
.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença condenando
J
.
P
.
de J
.
ao
cumprimento, em regime
semiaberto
, de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
48 dias-multa
pela prática, em concurso material, dos crimes de
Receptação
e de
Adulteração de sinal identificador de veículo
(arts. 180,
caput
e 311 c/c art. 69 do CP);
L
.
F
.
S
.
de S
.
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
de
detenção
,
substituído
por
uma pena restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de
10 dias-multa
pela autoria do delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da n. Lei 10826/03).

Inconformados, ambos interpuseram este recurso de Apelação Criminal.

II.

Questão em discussão

As questões em discussão versam sobre:
(i)
possibilidade de se desclassificar a receptação simples para culposa em razão do desconhecimento, pelo apelante, da origem ilícita do automóvel em sua posse;
(ii)
possibilidade
de aplicar o axioma jurídico
in dubio pro reo
para absolver se
J
.
P
.
de J
.

quanto ao delito de Adulteração de sinal identificador de veículo e
L
.
F
.
S
.
de S
.
no que concerne ao crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III.

Razões de decidir

Não há que se falar em desclassificação, para a modalidade culposa, do crime de Receptação simples, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as declarações das testemunhas, a disparidade do valor de mercado e aquele pago p
or
J
.
P
.
de J
.

pelo automóvel que conduzia, bem como, a apreensão de tal b
e
m em sua posse, deixam evidente que ele
adquiriu coisas que sabia ser produto de crime.

Ademais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida
.

Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação de
J
.
P
.
de J
.

na prática do delito de Adulteração de sinal identificador de veículo e de
L
.
F
.
S
.
de S
.
no que concerne a autoria do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devem ser eles absolvidos com base no art. 386, VII do CPP.

Iv
.
Dispositivo e tese

Recurso de
L
.
F
.
S
.
de S
.
provido em parte e de
L
.
F
.
S
.
de S
.
provido
.

Tese de julgamento:
“1. A disparidade entre o valor pago pelo bem e o de mercado, aliado à ausência de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas suficientes acerca do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, obstando, via de consequência, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. 2. A dúvida acerca da autoria delitiva implica em absolvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 12 da Lei 10.826/03; art. 180,
caput
, do CP, art. 311 do CP, art. 156 do CPP;
art. 386, VII do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ.
AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0; STJ. AgRg no HC n. 750.261/SP; TJMT N.U 0009819-96.2019.8.11.0006;
STJ. AREsp n. 2.123.334/MG; TJMT. N.U 0002864-13.2013.8.11.0086.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Jeferson Pereira de Jesus
e
Luiz Fernando Silva de Sousa
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006205-73.2022.8.11.0002
pelo
M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
, em que o
primeiro
foi

condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
48 dias-multa
pela prática, em
concurso material
, dos crimes de
Receptação
e de
Adulteração de sinal identificador de veículo
(arts. 180,
caput
e 311 c/c art. 69 do CP) e o
segundo
, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
de
detenção
,
substituído
por
uma pena restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de
10 dias-multa
por perpetrar o delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da n. Lei 10826/03).

Em
razões
comuns,
Jeferson Pereira de Jesus
busca a
desclassificação
da Receptação simples para a
modalidade culposa
e a
absolvição
quanto ao delito de
Adulteração de sinal identificador de veículo
. Por sua vez,
Luiz Fernando Silva de Sousa
também almeja ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 210955181).

As
contrarrazões
ofertadas pelo Ministério Público de 1º Grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
210955183
);
igualmente
a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer
per relationem
não sumariado (Id.
216366194).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Por volta das 13h40, do dia 12 de novembro de 2021, na Rua Governador Pedro Pedrossian, centro, Várzea Grande-MT,
Jeferson Pereira de Jesus
conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no Renault Sandero, placa QCP-9444, chassi 93Y5SRF84JJ867837, cujos sinais adulterou fazendo constar a placa OBB-2211.
(Fatos 01 e 02)
.

Em horário não especificado do mesmo dia, no estabelecimento comercial
Pit Stop Lava Jato
, localizado na Av. Senador Filinto Müller, bairro Água Vermelha, Várzea Grande-MT,
Luiz Fernando Silva de Souza
, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido, consistente em 1 revólver Rossi, calibre 38, n.º de série AA816784.
(Fato 03)
.

Após regular instrução criminal sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual
Jeferson Pereira de Jesus
se insurge buscando
a desclassificação do crime de Receptação simples para a modalidade culposa e a absolvição quanto ao delito de Adulteração de sinal identificador de veículo. Por sua vez,
Luiz Fernando Silva de Sousa
também almeja ser absolvido com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 210955181).

- Do pleito de desclassificação:

Ao ser inquirido em juízo o apelante
Jeferson Pereira de Jesus
tenha negado desconhecer a origem espúria do veículo
Renault Sandero, placa QCP-9444, chassi 93Y5SRF84JJ867837, ano 2017/2018,
buscando justificar a posse da
res furtiva
mediante o argumento de que a teria comprado por R$ 12.000,00 de um indivíduo que lhe entregou o documento e ficou de lhe repassar os boletos para que continuasse a pagar as respectivas prestações, o dolo de sua conduta é evidente.

De fato, assim o é, considerando as circunstâncias fáticas do caso em tela, pois, notório que alguém que adquire, por preço mais de três vezes inferior ao de mercado - pela tabela FIPE o referido automóvel está cotado em R$ 39.258,00 - um bem oferecido por um estranho, em um local comumente utilizado para

o comércio de carros de origem ilícita (Pedra), qualquer checagem no Detran (a simples checagem do chassi do automóvel seria suficiente para a constatação de que ele era proveniente de crime patrimonial), tem plena ciência da procedência ilícita do produto; algumas situações são tão obvias que, literalmente, “falam por si”.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, ou seja, não apresentou o contrato de compra e venda do veículo ou qualquer documento que comprovasse o financiamento que, em tese, ele deveria assumir; como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ. AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (STJ. AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Se não bastasse, consigna-se que a apreensão do bem subtraído na posse do agente, gera a presunção da autoria do crime de Receptação, cumprindo-lhe provar a procedência lícita do bem sob sua posse, ou seja, que o adquirira de outra pessoa, pela quantia mencionada, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, nem justificou porque não o fez.

Por oportuno, confira-se pelo julgado que abaixo se colaciona:

“(...) “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]” (TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019). (...)” (N.U 0009819-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

No contexto que ora se apresenta, é notório que
Jeferson Pereira de Jesus
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, estando, portanto, comprovado o elemento subjetivo do tipo penal ínsito no art. 180,
caput
, do CP, razão pela qual é impossível se cogitar a desclassificação desta conduta para a de receptação culposa.

- Dos pedidos de absolvição:

Com base no axioma jurídico
in dubio pro reo

Jeferson Pereira de Jesus
pretende ser absolvido
quanto ao delito de Adulteração de sinal identificador de veículo e
Luiz Fernando Silva de Sousa
no que concerne ao crime de

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Como cediço, pratica crime aquele que executa a conduta descrita no tipo penal incriminador. Especificamente quanto ao delito
Adulteração de sinal identificador de veículo
, assim dispõe o Código Penal:

“Art. 311 –
Adulterar
ou
remarcar
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.

Ensina Rogério Greco que o
“(...) núcleo
adulterar
é utilizado pelo texto legal no sentido de mudar, alterar, modificar;
remarcar
significa marcar de novo, tornar a marcar. (...)”
.

Aplicando essa premissa ao caso em exame, constata-se que embora não haja dúvidas de que a placa do automóvel dirigido por
Jeferson Pereira de Jesus
estava adulterada,
nada há nada nos autos que comprove ter sido ele a cometer tal ilícito penal, uma vez que a prova testemunhal apenas faz menção à abordagem deste apelante na condução do automóvel e às diligencias empregadas a partir da constatação de que o carro era fruto de roubo e estava com a placa adulterada. Vejamos:

Ao ser ouvido na delegacia, o PM
Adelmo Antônio do Prado
asseverou que após receber denúncia de que, na Rua Pedro Pedrossiam, Centro Sul, em Rondonópolis-MT., o automóvel
Renault Sandero, branco, placa 0BB2211, estava em “fundada suspeita”, uma guarnição da PM realizou a abordagem e constatou que, além do veículo estar com a placa adulterada, era produto de roubo. Afirmou também que após receber informação de que
Jeferson Pereira de Jesus

tem envolvimento em vários roubos resolveram fazer a triangulação de localizações de sua tornozeleira eletrônica, chegando, entre outros locais,

“
ate o estabelecimento PITSTOP LAVAJATO, no bairro Nova Várzea Grande, na Avenida Filinto Muller, onde os policiais encontraram o suspeito LUIZ FERNANDO SILVA DE SOUZA, que se identificou sem documentos e ao fazer a revista no estabelecimento, os policiais encontraram um revólver ROSSI, calibre 38 e um aparelho bloqueador de sinal JAMMER; QUE, quando as guarnições estavam no local, lá compareceu ANTONIO CLEBSON LIMA DA ROCHA, se apresentando como O proprietário do estabelecimento”
(...)”. (Id. 71343749).

Em juízo, o PM
Fábio Gomes de Oliveira
apresentou versão semelhante dizendo que após receberem denúncia de que um automóvel estava sendo conduzido de forma irregular, uma guarnição policial realizou a localização, abordagem e checagem do veículo e, quando o chassi não bateu com a placa que estava no automóvel constatou que era roubado. Pontuou que após descobrir, que o condutor do automóvel,
Jeferson Pereira de Jesus
apresentava passagens policiais, a equipe empreendeu diligência em vários locais, dentre os quais estava um Lava a jato na Filinto Muller onde encontrou “
Luiz Fernando na posse de uma arma de fogo cal. 38 e um “chupa cabra”, que é utilizado em veículos para cortar sinal. Ressaltou que a arma de fogo estava dentro do Lava Jato, onde se encontrava o Luiz. (...). Ressaltou que Luiz Fernando afirmou que estava guardando no Lava Jato, mas negou ser o proprietário da arma. Contou que Luiz não era o dono do estabelecimento, mas trabalhava no local”
.
(Id. 210955172).

Assim, considerando que: I) o tipo penal previsto no art. 311 do CP não contempla a ação de conduzir veículo automotor com o sinal de identificação adulterado; II)
Jeferson Pereira de Jesus
não foi flagrado a
dulterando
ou
remarcando
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento; III) não foi empreendida nenhuma diligência com o objetivo de verificar se a adulteração de placa constatada partiu dele e, em caso positivo, produzir prova nesse sentido; conclui-se que não existem provas de que tenha sido ele quem adulterou a placa do automóvel que dirigia ao ser preso.

Idêntico raciocínio se aplica à
Luiz Fernando Silva de Sousa
, pois a arma de fogo mencionada nos autos não foi apreendida na sua posse, mas sim, em um armário do estabelecimento comercial em que ele trabalhava, não havendo, no feito, qualquer elemento concreto que corrobore a presunção de que o artefato bélico lhe pertencia ou estava sendo ocultado por ele a pedido de terceiros.

Não elide esse raciocínio a alegação deduzida em juízo pelo PM
Fábio Gomes de Oliveira
noticiando que durante a abordagem esse apelante asseverou que estava guardando a arma, porém, ela não lhe pertencia, haja vista que tal “confissão informal” não encontra amparo em nenhuma outra prova, já que em todas as oportunidades em que foi ouvido
Luiz Fernando
negou os fatos lhe imputados afirmando que sequer tinha conhecimento da existência de arma de fogo em seu local de trabalho.

Registro que não se está aqui a desmerecer o testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, pois, sabidamente é meio de prova válido para autorizar uma condenação penal, desde que amparado nas demais provas dos autos, sendo esse último elemento inexistente
in casu
.

Em outros termos, a dissociação entre a confissão informal supostamente deduzida na fase inquisitorial e os demais elementos probatórios sugere que não há provas robustas e convergentes que apontem com segurança que
Luiz Fernando
tenha cometido o crime previsto no art. 12 da n. Lei 10826/03.

Em idêntico caso, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final.(...) 9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária.(...) 10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória. (STJ. AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)

Como visto acima, tanto em relação ao delito de Adulteração de sinal identificador de veículo, quanto no que concerne ao crime de

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, existem dúvidas na hipótese em exame, e, como cediço, no Direito Penal, impõe-se a aplicação do brocardo jurídico:
in dubio pro reo
, razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“
Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT. N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

- Da Conclusão:

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Jeferson Pereira de Jesus

absolvendo-o
da autoria do crime de
Adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311 do CP) com base do art. 386, VII do CPP, mantendo sua condenação pela autoria do delito de Receptação simples pelo qual foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Ademais, com alicerce no dispositivo legal supracitado,
provejo
o apelo de
Luiz Fernando Silva de Sousa
para
absolvê-lo
da prática do delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025